Tribunal: STJ
Processo: 0006486-46.2011.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912171 - RJ (2025/0135366-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ARMANDO CESAR DE ARAUJO PEREIRA BURLAMAQUI
ADVOGADO
: SANDRO COUTINHO SCHULZE - RJ109237
AGRAVADO
: EMPRESA
BRASILEIRA
DE
INFRAESTRUTURA
AEROPORTUARIA - INFRAERO
ADVOGADO
: FABIO DE OLIVEIRA ALVAREZ - RJ124925
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO NA ÁREA
DE CHECK-IN DO AEROPORTO. NÃO INFIRMADO FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo em recurso especial não foi conhecido porque a parte
agravante deixou de impugnar fundamento da decisão que não admitiu o apelo
nobre, o que implicou na incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. No agravo interno, não foi infirmado esse fundamento, o que atrai a
aplicação do mesmo óbice de súmula ao conhecimento do recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
16/10/2025
22/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:07
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 24c6fb3a-445e-4ae1-876b-ee2691b64365

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912171 - RJ (2025/0135366-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ARMANDO CESAR DE ARAUJO PEREIRA BURLAMAQUI
ADVOGADO
: SANDRO COUTINHO SCHULZE - RJ109237
AGRAVADO
: EMPRESA
BRASILEIRA
DE
INFRAESTRUTURA
AEROPORTUARIA - INFRAERO
ADVOGADO
: FABIO DE OLIVEIRA ALVAREZ - RJ124925
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO NA ÁREA
DE CHECK-IN DO AEROPORTO. NÃO INFIRMADO FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo em recurso especial não foi conhecido porque a parte
agravante deixou de impugnar fundamento da decisão que não admitiu o
apelo nobre, o que implicou na incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. No agravo interno, não foi infirmado esse fundamento, o que atrai
a aplicação do mesmo óbice de súmula ao conhecimento do recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ARMANDO CÉSAR DE ARAÚJO
PEREIRA BURLAMAQUI contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial por inobservância do princípio da dialeticidade (fls. 838-842).
Pretende a parte agravante a reconsideração ou reforma da decisão,
sustentando, em síntese, que: (i) houve violação do art. 1.022, inciso II, do Código de
Processo Civil, por omissão do Tribunal de origem quanto à análise da finalidade da taxa
de embarque e da responsabilidade pela segurança na área de
; (ii) é incabível a
check-in
aplicação da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal ao caso; (iii) deve ser superado
o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de matéria jurídica
já definida na instância ordinária; e (iv) há dissídio jurisprudencial quanto à
responsabilidade civil da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
(INFRAERO) por furto ocorrido no exato momento do check-in.
Aduz negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022, inciso II, do CPC), pois o
Tribunal Regional Federal, ao rejeitar os embargos de declaração, deixou de enfrentar
Documento eletrônico VDA51437162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:07
Código de Controle do Documento: 945f9e07-b769-4f3b-9633-8f4866e1d81d

questão central ao deslinde da controvérsia: a destinação da taxa de embarque e a
responsabilidade pela segurança do terminal na área de check-in.
Afirma que a decisão agravada apoiou-se na aplicação da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal, mas que, no caso, as razões recursais foram específicas e
articuladas, indicando a omissão do acórdão recorrido e a violação do art. 1.022 do CPC.
Defende a superação da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, porque a
matéria fática relevante já está delineada no acórdão recorrido e reconhecida na própria
decisão agravada — ocorrência de furto no exato momento do
—, discutindo-
check-in
se, no especial, a responsabilidade civil da INFRAERO à luz da legislação que disciplina
a taxa de embarque e a segurança aeroportuária.
Aponta dissídio jurisprudencial, indicando como paradigma acórdão do
Tribunal Regional Federal da 5a Região, em caso de furto na área de check-in, que
reconheceu a responsabilidade da INFRAERO e fixou indenização por danos morais e
materiais, em contraste com o acórdão recorrido que qualificou o local como área
comum, afastou a ingerência da INFRAERO e atribuiu ao passageiro a guarda exclusiva
dos pertences.
Pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou pela submissão do feito
ao órgão colegiado, com o prosseguimento do julgamento do recurso especial.
Contrarrazões às fls. 861-863.
É o relatório.
VOTO
Na origem, foram julgados procedentes os pedidos formulados pelo ora
agravante para condenar a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária -
INFRAERO ao pagamento de danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e
danos materiais no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), acrescidos de juros de
mora e correção monetária, por furto de bagagem na área do (fls. 193-201 e fl. 248).
O Tribunal de origem deu provimento ao recurso da INFRAERO para julgar
improcedentes os pedidos (fls. 299-301).
Os embargos declaratórios dos ora agravantes foram parcialmente providos
para sanar as omissões apontadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
AREsp n. 1.685.708/RJ (fls. 585-589), sem alteração do resultado do julgamento (fls.
665-666). Os subsequentes embargos de declaração foram rejeitados (fls. 717-719).
O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem em razão (a) da
incidência da Súmula n. 284 do STF; bem como (b ) da Súmula n. 7 do STJ (fls. 769-
770).
Nesta Corte Superior, o agravo que se seguiu não foi conhecido por
inobservância do princípio da dialeticidade, uma vez que não houve impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada (fls. 838-842).
Documento eletrônico VDA51437162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:07
Código de Controle do Documento: 945f9e07-b769-4f3b-9633-8f4866e1d81d

A presente insurgência, contudo, não ultrapassa a barreira do conhecimento.
O art. 932, inciso III, c.c. o art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil
/2015, positivou o princípio da dialeticidade recursal. Assim, cabe ao recorrente o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente todos os
fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
Na espécie, consoante outrora afirmado, o agravo em recurso especial não foi
conhecido por ausência de impugnação específica e adequada das Súmulas n. 7 do STJ e
n. 284 do STF (fls. 838-842).
Nas razões do agravo interno, a parte agravante, além de reiterar as razões do
recurso especial, pretendeu refutar, a destempo, os óbices da inadmissibilidade.
A parte agravante deveria ter demonstrado o trecho das razões do agravo em
recurso especial que efetivamente teria refutado os óbices da inadmissão do recurso
especial, o que não ocorreu. Dessa forma, é inarredável aplicar, também para o presente
recurso, o Verbete da Súmula n. 182 do STJ,
: "[é] inviável o agravo do art. 545 do
litteris
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:

[...]
4. A iterativa jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que
não se conhece de Agravo Interno que não ataca especificamente os fundamentos da
decisão recorrida, de forma a demonstrar que o entendimento nela esposado merece
modificação.
Assim, não bastam alegações genéricas em sentido contrário às afirmações
da decisão agravada.
[...]
8. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.395.752/RJ, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/12/2023
19/12/2023

[...]
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182 do STJ, o
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato
incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.318.133/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; sem grifos no original.)
13/11/2023
17/11/2023

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51437162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:07
Código de Controle do Documento: 945f9e07-b769-4f3b-9633-8f4866e1d81d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.912.171 / RJ
Número Registro: 2025/0135366-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00064864620114025101 64864620114025101
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARMANDO CESAR DE ARAUJO PEREIRA BURLAMAQUI
ADVOGADO : SANDRO COUTINHO SCHULZE - RJ109237
AGRAVADO
: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA -
INFRAERO
ADVOGADO : FABIO DE OLIVEIRA ALVAREZ - RJ124925
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ARMANDO CESAR DE ARAUJO PEREIRA BURLAMAQUI
ADVOGADO : SANDRO COUTINHO SCHULZE - RJ109237
AGRAVADO
: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA -
INFRAERO
ADVOGADO : FABIO DE OLIVEIRA ALVAREZ - RJ124925
Documento eletrônico VDA51652353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:56:56
Código de Controle do Documento: 59a46945-b614-4471-856a-212ae79a4583

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:56:56
Código de Controle do Documento: 59a46945-b614-4471-856a-212ae79a4583